Tribunal: STF
Processo: AR 2869
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eliane Kurtz ajuizou, contra o Conselho Nacional de Justiça, ação rescisória na qual busca ver desconstituído, com base no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, acórdão da Primeira Turma do Supremo que denegou a ordem no MS 30.257.



    Segundo narra, o mandado de segurança foi impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça que, ao determinar a estatização de serventias, acabou por invalidar sua remoção para a 1ª Vara Cível da Comarca de Pato Branco/PR.



    Diz ter ingressado mediante concurso público no cargo de escrivão da Vara Cível da Comarca de Cantagalo/PR, de onde foi removida, em 2008, para a 1ª Vara Cível da Comarca de Pato Branco/PR.



    Aponta violação manifesta do disposto no art. 54 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, combinado com o princípio da segurança jurídica. 



    Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da deliberação que resultou na estatização da aludida serventia judicial. No mérito, pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Turma do Supremo e o reconhecimento do direito à permanência na titularidade do cartório. 



    É o relatório. Decido.



    2. A ação foi proposta em 25 de junho de 2021, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do Código de Processo Civil, tendo em vista o trânsito em julgado certificado em 26 de junho de 2019. A parte autora observou o disposto no art. 968, II, do mesmo diploma legal.



    O Conselho Nacional de Justiça não tem personalidade jurídica própria, logo não ostenta capacidade de integrar processo judicial. Afora o mandado de segurança, as demais ações, sob o procedimento comum, devem ser movidas contra a União, detentora de personalidade jurídica, à qual são imputadas as manifestações volitivas de seus órgãos.



    No mérito, não assiste razão à autora.



    Observo a ausência de manifesta afronta ao art. 54 da Lei n. 9.784/1999. A alegação foi amplamente analisada pela Primeira Turma deste Tribunal, em consonância com a jurisprudência. Eis a síntese do acórdão prolatado na ocasião: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOVO MODELO CONSTITUCIONAL PARA O PROVIMENTO DE SERVENTIAS JUDICIAIS. RESPEITO AOS DIREITOS DOS TITULARES DE SERVENTIAS QUE TOMARAM POSSE ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTATIZAÇÃO A PARTIR DA VACÂNCIA OU DAS NOVAS SERVENTIAS CRIADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DESRESPEITO AO ARTIGO 31 DO ADCT. ORDEM DENEGADA.



    1. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal, conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    2. A Constituição Federal de 1988 instituiu novo modelo estrutural de serventias judiciais, consagrando a exclusividade dos cartórios judiciais estatizados, sendo que o regime privatizado somente poderá perdurar, de forma transitória, enquanto os titulares empossados antes da CF/88 mantiverem suas respectivas serventias.



    3. Respeito aos direitos dos titulares, na manutenção de sua serventia judicial originária, cujo provimento fora anterior à CF/88. Impossibilidade de prorrogação do modelo privatizado por meio de sucessivas remoções ou permutas para novas serventias realizadas após a Constituição Federal de 1988.



    4. Inexistência de direito líquido e certo na permanência de titularidade de serventias judiciais, em caráter privado, obtidas após a CF/88, qualquer que seja a forma de provimento.



    5. Mandado de Segurança a que se denega a ordem.



    Conforme o Colegiado fez ver, o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, como ocorre no caso em exame, no qual se questiona a manutenção de serventias judiciais sob o regime privado após a Constituição de 1988, em desconformidade com o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (MS 30.031 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de agosto de 2018; e MS 29.317 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6 de agosto de 2018).



    Esse o quadro, é inviável acolher pretensão de mera reapreciação de pronunciamento acobertado pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.



    3. Retifiquem a atuação para constar como parte a União, e não o Conselho Nacional de Justiça.



    Nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente improcedente (RISTF, art. 21, § 1º), declarando o prejuízo do requerimento de tutela de urgência.



    A conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil pressupõe decisão unânime de colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não se verificou na espécie. Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento da quantia.



    Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré.



    4. Intimem-se. Publique-se.



     



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator